Tribunal: TJES
Processo: 5000009-76.2020.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000009-76.2020.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VISTA AZUL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
RECORRIDO: MARCO ANTONIO PETRI e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5000009-76.2020.8.08.0065

EMBARGANTE: VISTA AZUL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EMBARGADOS: MARCO ANTONIO PETRI E OUTRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE AJUSTES NO FATOR CORREÇÃO MONETÁRIA. VÍCIO SANADO. MATÉRIA APRECIADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
VISTA AZUL NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais ao ID 10030078, que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela parte requerida, ora embargante.

Em suas razões recursais ao ID 10079636, a embargante sustenta, brevemente, que a decisão colegiada incorreu em vício quanto a aplicação da correção monetária, uma vez que a embargante foi condenada a restituir os valores pagos pelos embargados, após as compensações das despesas pertinentes a rescisão contratual, incidindo correção monetária desde a data dos pagamentos, sendo certo que esta imposição é desproporcional e injusta. Aduz que a rescisão do contrato ocorreu por manifestação de vontade dos embargados, motivo pelo qual não há mora da embargante, sendo devida a correção monetária apenas após o ajuizamento da ação. Requer, ao final, que seja sanado o vício apontado.

Regularmente intimados, os embargados não apresentaram contrarrazões aos aclaratórios (ID 10433739).

É o relatório.

VOTO

Primeiramente, presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
dos embargos de declaração opostos pela parte.

Passando ao exame das razões recursais, rememoro que a embargante sustenta, brevemente, que a decisão colegiada incorreu em vício quanto a aplicação da correção monetária, uma vez que a embargante foi condenada a restituir os valores pagos pelos embargados, após as compensações das despesas pertinentes a rescisão contratual, incidindo correção monetária desde a data dos pagamentos, sendo certo que esta imposição é desproporcional e injusta. Aduz que a rescisão do contrato ocorreu por manifestação de vontade dos embargados, motivo pelo qual não há mora da embargante, sendo devida a correção monetária apenas após o ajuizamento da ação. Requer, ao final, que seja sanado o vício apontado.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado
, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

In casu, de fato o acórdão restou omisso quanto ao pedido de ajustes no fator correção monetária, conforme suscitado nas razões recursais da recorrente, aqui embargante (vide ID 8872383 - pág. 17).

A sentença de origem entendeu pela incidência da correção monetária desde a data dos pagamentos efetuados pela parte autora. A parte ré defende que tal correção, em respeito à Súmula 43 do STJ, deve se dar somente a partir do ajuizamento da ação, sob o argumento que não deu causa à rescisão da avença.

Razão, contudo, não assiste à recorrente.

Ao contrário dos juros moratórios, que devem ser aplicados somente a partir do trânsito em julgado, a correção monetária deve incidir desde o pagamento de cada parcela pelo promitente comprador, haja vista o entendimento do e. STJ no sentido de que
" a correção monetária não se constitui em um plus, não é uma penalidade, sendo, tão-somente, a reposição do valor real da moeda, corroído pela inflação. "
(REsp 202.176 - 1ª Turma ).

Desta feita, observada a retenção que é de direito da recorrente/embargante, devem as parcelas pagas pelos autores serem restituídas com correção monetária desde seu desembolso, na forma em que determinado na r. sentença.

Com tais considerações, tenho como suprida a omissão, a qual não tem o condão de alterar o dispositivo do acórdão (ID 10030078) de CONHECIMENTO e PARCIAL PROVIMENTO do Recurso Inominado para apenas determinar que o montante a ser restituído deverá ser acrescido de
juros de mora
a partir do trânsito em julgado da sentença.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
os embargos de declaração e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
para suprir a omissão quanto ao pedido de ajustes no fator correção monetária, conforme fundamentação supra.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)